Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS PELA ESCALADA PRATICADOS DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO PRIVILÉGIO. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. SOPESAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso dos autos, além de não se apresentar ínfimo o valor da res furtiva, verifica-se que os crimes foram praticados durante o repouso noturno, aproveitando-se da maior vulnerabilidade e menor vigilância exercida sobre o patrimônio, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
2. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, uma vez que se trata de réu tecnicamente primário e o valor dos bens subtraídos é inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.888.756/SP, “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
4. Conquanto não mais exista a possibilidade de majoração da pena, no crime de furto qualificado, em razão de ele haver sido praticado durante o repouso noturno, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que, observada a proibição da reformatio in pejus, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pela escalada), por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal (continuidade delitiva), reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 155, § 2o, do Código Penal (privilégio) na fração de 2/3 (dois terços), e afastar, por força da tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.888.756/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, a causa de aumento de pena consistente no fato de os crimes de furto qualificado terem sido praticados durante o repouso noturno (§ 1o do artigo 155 do Código Penal), de modo a, ainda que sopesando o fato de os crimes terem sido praticados durante o repouso noturno como circunstância judicial desfavorável, reduzir a pena do réu de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, para 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 04 (quatro) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial aberto, e deferida a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, ficando assim observada a proibição de reformatio in pejus.